Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750011-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada KYVIA APARECIDA DE SOUSA, tendo em vista o teor da certidão de ID 23428477. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator